Tribunal: TJMT
Processo: 1020005-11.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020005-11.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SILVANA APARECIDA MAGALHAES - CPF: 045.689.631-76 (RECORRENTE), JOSE ROBERTO BORGES PORTO - CPF: 256.610.006-34 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CESSÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DA RECLAMADA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – REVELIA DECRETADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – NULIDADE DE CITAÇÃO ACOLHIDA – SENTENÇA E DEMAIS ATOS ANULADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A citação é pressuposto de validade da relação jurídica processual, tendo em vista que sem ela a relação não se perfectibiliza, não se assegurando o contraditório e a ampla defesa resguardados no artigo 5.º, da CRFB/88.

2.
A ausência de citação válida é causa de nulidade do processo e poderá ser reconhecida a qualquer tem e grau de jurisdição, por tratar-se de matéria de ordem pública.

3.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência que reconheceu a ocorrência da revelia da parte Reclamada e declarou a inexigibilidade do débito questionado, bem como condenou a Requerida ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, sob o fundamento que a ausência da Reclamada na audiência de conciliação, bem como a ausência de contestação, faz-se a presunção da verdade dos fatos contidos na inicial.

A recorrente suscita a nulidade absoluta dos atos processuais pois sustenta que não houve citação válida, em razão da citação ter sido efetuado em endereço diverso ao da empresa, de modo que não tinha conhecimento da presente ação. Portanto, requer que seja declarando-se a nulidade da citação, bem como todo o processo, restituindo-a o prazo para a apresentação de contestação.

Não foi apresentada contrarrazões ao recurso inominado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A recorrente sustenta a nulidade da citação, bem como requer a restituição do prazo para a apresentação da contestação, sob o argumento de que
não foi devidamente
citada
acerca da propositura da presente demanda
e dos atos processuais, em razão da citação realizada – id
113477529
-
foi encaminhada para endereço incorreto que não se relaciona com
a Recorrente
, mas sim a empresa estranha a demanda qual seja, a empresa CITIBANK.

Compulsando os autos, verifica-se que assiste razão a Recorrente, pois ainda que
informado corretamente o CNPJ da
Recorrente, qual seja:
09.263.012/0001-83, equivocadamente
a citação ocorreu em endereço diverso. Segue abaixo:

Ressalta-se que no Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, expedido pelo Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantida pela Receita Federal do Brasil, consta a informação
de
que
a sede da pessoa jurídica registrada sob o CNPJ n. 09.263.012/0001-83 situa-se na Rua Gomes de Carvalho, nª 1195, 4ª andar, Vila Olímpia, CEP 04.547004, São Paulo/SP.

Deste modo, o pedido de nulidade da citação merece guarida, pois restou
devidamente
comprovado que a citação constante nos autos foi encaminhada para endereço
diverso da parte Reclamada.

Portanto
, não há o que se falar em
execução de cumprimento de sentença,
haja vista a ausência da citação válida da parte executada, ato essencial à integração da relação processual e à validade do processo, conforme dispõem os artigos 238 e 239 do CPC.

Conforme estabelece o art. 269 do CPC, a
“
intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo”
. Do contrário, a citação “
é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual” (art. 238),
de modo que esta última é indispensável para a validade do
processo
(art. 239).
Por fim, o art. 280 determina que

“
as citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais”.

Assim, a inexistência de citação macula todos os demais atos processuais posteriores, em especial, da sentença que
eivada de nulidade insanável,
pois o mérito da questão foi analisado levando-se em consideração a revelia e, por consequência, a presunçãoda veracidade dos fatos não impugnados, na forma do artigo 302, do CPC.

Neste sentido, eis o entendimento já proferido por esta E. Turma Recursal:

JUIZADO ESPECIAL. AUDIÊNCIA. ANDAMENTO REGISTRADO COMO INTIMAÇÃO, AUSÊNCIA DE ATO CITATÓRIO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE ABSOLUTA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. NULIDADE DECLARADA. RECURSO PREJUDICADO.

1. Para a validade do processo é preciso que os atos processuais de chamamento e intimação sejam rigorosamente observados.2. No caso, o processo sob o rito da Lei no. 9.099/95, com a designação e Audiência de Conciliação, é imprescindível que sejam as partes devidamente citadas e seus respectivos advogados intimado
.
3. A ausência de citação válida é causa de nulidade do processo e poderá ser reconhecida a qualquer tem e grau de jurisdição, por tratar-
se de matéria de ordem pública.
4. Ausente a citação do réu registrada nos andamentos processuais do Sistema PJE, para integrar a demanda, faz-se necessário a declaração de nulidade da sentença e de todos os demais atos praticados, de ofício, especialmente, quando verificado prejuízo para as partes, a exemplo dos autos, parte não citada revel.

5. Sentença cassada para anular o processo a partir da citação.

(TJ-MT 1013543-30.2020.8.11.0015 MT, RELATOR:
LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
, Data de Julgamento: 18/05/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 10/06/2021)

Diante
da ausência de citação válida da empresa Reclamada, imperiosa a declaração de nulidade de todos os atos processuais, por ser matéria de ordem pública e nesta condição passível de ser conhecida, inclusive, de ofício e em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para:
a)
acolher a preliminar de nulidade de citação da reclamada;
b)
declarar
a nulidade dos atos praticados na audiência de conciliação e de todos os demais ato
s processuais decorrentes desta
;
c
) determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito, observando-se o devido
processo legal,
ab
initio
, com a
restituição do prazo recursal para ser apresentada a contestação e demais atos processuais.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022